Tribunal: TJDFT
Processo: 0732128-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732128-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ODALEA SADECK SOARES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EURO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME, BANCO INTER SA DECISÃO 1. Agravo interno (ID no 56470747) interposto contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos embargos de declaração, assim ementado (ID no 54948736): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. 2. Cumpre decidir. 3. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. As disposições concernentes ao Agravo Interno estão previstas no Capítulo IV do CPC, cujo art. 1.021 prevê a possibilidade de interposição contra “decisão proferida pelo relator” e será direcionado ao “respectivo órgão colegiado”. 5. No caso, todavia, o Agravo Interno foi interposto contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos embargos de declaração, conforme ID no 55439957 e seguintes. Nesse cenário, constata-se que o recurso é manifestamente inadmissível, diante da ausência de previsão legal. 6. A sistemática do atual CPC passou a prever, de maneira expressa, três hipóteses de fungibilidade recursal: (1) a possibilidade de se conhecer embargos de declaração como agravo interno (art. 1.024, §3o); (2) recurso especial como recurso extraordinário (art. 1.029, §4o) e (3) recurso extraordinário como recurso especial (art. 1.033). 7. Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, assim como para aproveitar os atos praticados e permitir o julgamento do mérito da controvérsia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça permite a fungibilidade entre outras espécies recursais. 8. Entretanto, para que seja possível a sua aplicação, deve haver dúvida fundada quanto à natureza do ato recorrido, a inocorrência de erro grosseiro e que o recurso equivocado seja interposto no prazo do correto: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL DO APELO INADMITIDO EM SEDE DO AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO INTERLOTUTÓRIA PROFERIDA. RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não conhecido o recurso de apelação, é defeso à parte reagitar a matéria nele suscitada por meio de agravo interno manejado contra a decisão que inadmitiu o apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade, na medida em que o agravo interno deve impugnar especificamente as razões postas na decisão agravada que levaram ao não conhecimento do apelo. Agravo interno parcialmente conhecido. 2. Conforme se extrai do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação e cumprimento de sentença. 3. A interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, dada à clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do apelo por manifesta inadequação da via recursal eleita. 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão n.1006302, 20140110068030APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 07/04/2017. Pág.: 255-273).” [grifo na transcrição]. 9. O equívoco da agravante mostra-se inescusável diante da previsão expressa contida no art. 1.021, caput do CPC. DISPOSITIVO 10. Não conheço o agravo interno por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO